Tribunal: TJSP
Processo: 1003284-82.2021.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Restabelecimento de auxílio-acidente – Benefício concedido judicialmente e cessado administrativamente pela autarquia em razão de auxílio-doença por fato gerador diverso – Cessação indevida – Inteligência do artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 – Recurso parcialmente provido.